Tribunal: TJMT
Processo: 1001301-38.2019.8.11.0059
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001301-38.2019.8.11.0059
RECORRENTE(S): GINA FERREIRA RIOS E OUTROS
RECORRIDO(S): PAULO EGÍDIO DA SILVA ABREU E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 36414478) interposto por GINA FERREIRA RIOS E OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 28153470):
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO C/C COM PEDIDO ALTERNATIVO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOBREPOSIÇÃO DE IMÓVEIS – REABERTURA DA FASE DE INSTRUÇÃO EM ANTERIOR DEMANDA REIVINDICATÓRIA AJUIZADA PELA PARTE CONTRÁRIA – PERDA DO OBJETO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – INVIABILIDADE – CONEXÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Embora possuam identidade de causa de pedir, os pedidos em ambas as ações são diversos e diametralmente opostos, de modo que se permite concluir pela existência de conexão entre ambas as demandas, porém, jamais, eventual litispendência, como, de forma transversa, entendeu o magistrado singular, ao concluir que a simples reabertura da fase instrutória na demanda reivindicatória, seria causa ensejadora da perda de objeto desta ação declaratória.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001301-38.2019.8.11.0059. RELATORA DESA. SERLY MARCONDES ALVES. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 11/12/2019. Publicado em 16/12/2019).
Os Embargos de Declaração de id. 30223498, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 33739461).
Os Recorrentes alegam, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 3o; 4o; 5o; 6o; 267, VI; 337, VII e XI e 485, incisos V, VI e § 3o, do Código de Processo Civil, em que sustentam a necessidade do reconhecimento, in casu, da coisa julgada e da ilegitimidade ad causam dos Recorridos para promover a anulação de retificação de área. Apontam que os referidos institutos poderiam ser reconhecidos em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente da verificação de supressão de instância.
Recurso tempestivo (id. 36812451) e devidamente preparado (id. 43208451).
Contrarrazões no id. 46631974.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deserção
Os Recorridos formulam pedido de reconhecimento da deserção, tendo em vista a juntada de comprovante de recolhimento do preparo após o prazo de 5 dias em que se oportunizou aos Recorrentes a comprovação dos requisitos para deferimento dos benefícios da justiça.
Contudo, o referido despacho não continha determinação de pagamento das custas sob pena de deserção. Assim, não há falar em reconhecimento da penalidade, sendo tempestiva a comprovação do recolhimento do preparo.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, os Recorrentes alegam, além de dissídio jurisprudencial, violação aos artigos 3o; 4o; 5o; 6o; 267, VI; 337, VII e XI e 485, V, VI e § 3o, todos do Código de Processo Civil, em que sustentam a necessidade do reconhecimento, in casu, da coisa julgada e da ilegitimidade ad causam dos Recorridos para promover a anulação de retificação de área. Apontam que os referidos institutos poderiam ser reconhecidos em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente da verificação de supressão de instância.
Quanto à matéria, consignou-se no acórdão impugnado (id. 26211498):
“Por oportuno, reputo que resta prejudicada a análise das preliminares suscitadas em sede de contrarrazões, até porque tais matérias devem ser submetidas à análise em primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.” (destaquei)
Observa-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que mesmo matérias de ordem pública submetem-se ao duplo grau de jurisdição e devem ser apreciadas pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância, conforme se extrai do julgado abaixo:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA. VILA DOMITILA. PROPRIEDADE DO INSS. RECONHECIMENTO. REIVINDICATÓRIA. POSSE DOS PARTICULARES. DIREITO ASSEGURADO MEDIANTE AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. BOA-FÉ RECONHECIDA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM À LUZ DAS PROVAS PERICIAIS PRESENTES NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. COMPENSAÇÃO ENTRES OS DANOS CAUSADOS AO IMÓVEL E AS BENFEITORIAS REALIZADAS. POSSIBILIDADE. ARTS. 1221 E 1222 DO CÓDIGO CIVIL.(...) A questão não foi apreciada pelo e. Tribunal de origem, o que torna inviável a sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de instância, ainda quando se cuidar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, os seguintes precedentes: REsp 1.790.643/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/5/2019; AgRg no REsp 1.421.163/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma.(...)” (REsp 1766812/PR, Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/12/2019).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 3o; 4o; 5o; 6o; 267, VI; 337, VII e XI e 485, V, VI e § 3o, todos do Código de Processo Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (destaquei)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII